Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, embora tenha reconvertido provisoriamente as penas restritivas de direitos impostas à agravada em pena privativa de liberdade, indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão. O agravante requer o provimento do recurso para decretar a prisão da condenada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a conversão provisória da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade autoriza, automaticamente, a expedição de mandado de prisão contra a condenada não localizada.
III. Razões de decidir
3. A conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade é admissível quando a condenada frustra o início ou a continuidade do cumprimento da pena e não apresenta justificativa plausível, nos termos do art. 181 da LEP e art. 44, § 4o, do Código Penal.
4. A expedição de mandado de prisão não é consequência automática da conversão da pena, sobretudo quando a sentença condenatória fixa o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
5. No Distrito Federal, o cumprimento da pena em regime aberto se dá, em regra, em regime domiciliar, sem recolhimento efetivo ao sistema prisional, razão pela qual a expedição de mandado de prisão, nesse contexto, importaria em agravamento indevido da situação jurídica da condenada.
6. A imposição de medida mais gravosa, como a prisão, sem previsão na sentença condenatória, viola o princípio da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.